Tribunal: STF
Processo: ARE 1558412
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. COBERTURA SECURITÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “SFH. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. Contra a decisão recorrida o recurso cabível é o agravo de instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, o que impede o recebimento e julgamento do apelo” (fl. 3, e-doc. 31). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos, nestes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EXAME DO MÉRITO DA APELAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE DA CEF. CONTRATO FORA DO RAMO 66. 



    1. Ainda que seja pacífico o entendimento no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que exclui da lide litisconsorte passivo, prosseguindo o processo e relação ao outro réu, é admissível a apelação interposta se as partes foram claramente induzidas a erro pelo juízo. Precedente do STJ. 



    2. Em tese, a CEF pode requerer seu ingresso imediato, como representante do FCVS, nos feitos em que se discute cobertura securitária no âmbito do SFH, no caso de se tratar de apólice pública, com cobertura do FCVS (ramo 66), independentemente de quando tenha sido proposta a demanda, em face do interesse jurídico nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas. 



    3. No caso concreto, a CEF não tem legitimidade porque o contrato foi firmado fora do ramo 66. 



    4. Embargos de declaração providos para conhecer da apelação. Apelação improvida” (fl. 6, e-doc. 35). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 41).



    4. A agravante argumentou que “teve seu direito de defesa tolhido, em razão de não lhe ter sido oportunizado se manifestar acerca de petição atravessada pela Caixa, na qual manifestou seu desinteresse no feito, cerceando assim seu direito ao contraditório” (fl. 3, e-doc. 44).



    Asseverou que “a CAIXA, devidamente intimada, se manifestou afirmando que não haveria interesse no feito e, portanto, não se justificaria sua manutenção no processo. Diante disso, o MM. Juízo Federal Diante disso, sem oportunizar essa Cia fazer prova do contrário, proferiu a sentença que declarou a ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da presente demanda e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC, determinando a posterior remessa dos autos à Justiça à Justiça Estadual” (fl. 4, e-doc. 44). 



    Ressaltou que, “considerando que a decisão do MM. Juízo ‘a quo’ e do TRF4 foi proferida sem o embasamento fático necessário, visto que a Seguradora Agravante foi impossibilitada de juntar documentos hábeis à comprovação de suas alegações, e mesmo de manifestar-se sobre a petição da CAIXA, é evidente que a existência de qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento da defesa” (fls. 6-7, 
e-doc. 44).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996, Tema 1.011 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011” (DJe 21.8.2020).



    Pelo acórdão questionado, não se comprova tenha o julgado recorrido destoado do assentado no Tema 1.011 da repercussão geral, no qual reconhecido que, se as ações forem propostas na Justiça comum estadual, devem ser deslocadas para a Justiça Federal quando houver interesse manifesto da Caixa Econômica Federal ou da União.



    No caso em exame, em 6.10.2014, a Caixa Econômica Federal – CEF assim se manifestou: 



    “Em atendimento à intimação desse juízo vimos informar a que CAIXA não possui interesse na presente demanda tendo em vista que após analisados os documentos juntados nos presentes autos, verificou-se que o contrato de financiamento foi firmado dentro do PROGRAMA da COHAPAR ‘CASA DA FAMÍLIA – SISTEMA PRÓPRIO’ para o qual, segundo informações deste ente, as apólices do seguro habitacional não foram firmadas no âmbito do Seguro Habitacional do SFH, de forma que inexiste potencial cobertura por parte do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS” 
(e-doc. 7).



    6. Como se pode verificar, no julgamento dos embargos de declaração, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região ressaltou:



    “No caso dos autos, o contrato foi firmado com a COHAPAR CASA DA FAMÍLIA – RECURSOS PRÓPRIOS, contratados fora do SFH, portanto, fora do ramo 66 (evento 7 – parecer técnico 3).



    Assim, correta a decisão impugnada. 



    Verificada a incompetência desta Justiça Federal, incumbe o retorno dos autos à Justiça Estadual para processamento e julgamento do processo, inclusive para exame da alegação de ilegitimidade da seguradora” (fl. 5, e-doc. 35).



    Para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e securitárias do financiamento e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.508.717-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 956.649-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 817.359-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    7. Ademais, quanto ao alegado “cerceamento da defesa” (fl. 7, 
e-doc. 44), no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora